Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-93.2022.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002133-93.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SO AGRICOLA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 03.932.031/0001-79 (APELANTE), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TELEFONE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRAVAÇÃO APRESENTADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta por Só Agrícola Peças e Implementos EIRELI contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais em razão de suposta contratação irregular de plano de telefonia.

2. A recorrente alega que houve oferta enganosa de plano de telefonia sem custos adicionais, culminando em cobranças indevidas e penalidades por cancelamento do contrato.

II. Questão em discussão.

3. A controvérsia reside em determinar:

(i) se a gravação apresentada pela parte recorrida é suficiente para comprovar a regularidade da contratação; e

(ii) se a ausência de realização de perícia técnica para aferição da autenticidade da gravação caracteriza cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir.

4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo ônus probatório qualificado à fornecedora para demonstrar a regularidade da contratação (CDC, art. 6º, VIII).

5. A gravação apresentada pela recorrida foi impugnada pela parte autora, sendo insuficiente sua análise subjetiva sem perícia técnica que ateste sua autenticidade e confiabilidade.
6. A ausência de perícia configura cerceamento de defesa, violando o devido processo legal e o contraditório (CPC, art. 429, II).

7. Precedentes deste Egrégio Tribunal sustentam a imprescindibilidade da perícia técnica em casos de controvérsia sobre a autenticidade de gravações utilizadas como prova.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica sobre a gravação apresentada.

Tese de julgamento:

"É indispensável a realização de perícia técnica para aferir a autenticidade de gravação apresentada como prova em casos de impugnação fundamentada, configurando cerceamento de defesa sua ausência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 429, II, e 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1009104-24.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20/06/2023; TJMT, Apelação Cível nº 0001690-82.2016.8.11.0079, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 05/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por SÓ AGRÍCOLA PEÇAS DE IMPLEMENTOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da
ação declaratória de restituição de valores, inexistência de débito c/c danos morais
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autor/apelante, diante da demonstração pela requerida da regular contratação com a operadora de telefonia.

Irresignado, o apelante alega preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que o Juízo
a quo
indeferiu seu pedido de produção de prova pericial em relação ao áudio de gravação juntada pela requerida/apelada, que subsidiou a sentença de improcedência. No mérito, defende a ausência de autorização formal para contratação do plano telefônico, ensejando a nulidade do contrato.

Contrarrazões no Id. 228973669.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
ação declaratória de restituição de valores, inexistência de débito c/c danos morais
ajuizada por SÓ AGRÍCOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS EIRELI contra OI TELEFONIA, alegando que a empresa requerida entrou em contato oferecendo proposta de novo plano telefônico, com serviços englobando linhas móveis e fixas, oferecendo gratuitamente o fornecimento de
chips
de celular. Contudo, na primeira fatura do novo plano, o autor observou a cobrança dos referidos
chips,
e, por conta da cobrança, entrou em contato com a requerida, asseverando que não desejava contratar qualquer serviço adicional, sendo assegurado que não haveria cobranças de custos extras.

Não obstante, no mês subsequente, percebeu que o plano ainda estava ativo, sendo cobrada uma multa no valor de R$ 2.060,79 para o

cancelamento, caso assim desejasse. Defendeu a ilegalidade da cobrança diante da abusividade da conduta da empresa de telefonia ao ofertar, inicialmente, serviços gratuitos e, na sequência, descumprindo sua própria oferta, exigir o pagamento de multa para cancelamento do plano.

Citada, a OI TELEFONIA defendeu a regularidade da contratação, apresentando registro de áudio com a gravação da ligação de confirmação da contratação dos serviços (Id. 228973198).

Ao final da instrução, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, aduzindo ter restado demonstrada a regular contratação a partir do registro de voz apresentado.

É a sentença recorrida, no essencial:

“Vistos. [...]
A Requerente alega veementemente que
não realizou a contratação dos serviços
oferecidos pela Requerida e, portanto, não reconhece a legitimidade das cobranças efetuadas. Afirma, ainda, que não usufruiu de quaisquer serviços ou benefícios que pudessem justificar tais cobranças. Por outro lado, a Requerida sustenta que os serviços foram contratados pela Requerente de forma válida e que, portanto, as cobranças são legítimas. Alega ter cumprido todas as obrigações contratuais e fornecido os serviços conforme estipulado no contrato celebrado entre as partes. O ponto controvertido reside em averiguar a legalidade da contratação dos serviços realizados pela Requerente, referente aos serviços prestados pela parte Requerida, para contratação de 4 (quatro) linhas móveis atreladas ao Plano “Oi Mais 7GB" (conta fatura nº 2021392016), que ficaram ativas durante o período de 09/03/2022 até 28/06/2022. A Requerida na contestação afirma que a contratação do serviço móvel em questão foi formalizada por meio de uma ligação telefônica, cujo registro encontra-se acostado aos autos. Tal registro demonstra de forma clara e inequívoca que o representante legal da Requerente, Sr. Valdir Acco, teria autorizado o pedido, conforme ID: 108546997. Ao contestar o feito, a
Requerida desimcubiu do ônus probatório
, e apresentou um arquivo de áudio com a conversa havida entre a Requerente e representante do setor comercial da empresa, referente à contratação do Plano “Oi Mais 7GB”. Pelo teor da gravação entre a Requerente e a representante da Requerida, verifica-se que a Requerente admitiu ter contratado com a Requerida a referida linha telefônica, sendo confirmados os dados pessoais, bem como o endereço de cobrança, o que vai de encontro às suas alegações. A ligação telefônica mencionada pela Requerida comprova, de maneira irrefutável, que houve a formalização do contrato entre as partes para a prestação do serviço móvel em questão. Nesse sentido, é importante ressaltar que a autorização do representante legal da Requerente confere validade e eficácia ao referido contrato, não havendo qualquer vício que possa ser alegado pela parte contrária. Além disso, é possível analisar nos autos que houve utilização do plano “Oi Mais 7GB", através da linha telefônica (65) 98478-1893 pela Requerente, com uso de internet móvel ID: 93059880, fls. 6. Em que pese, a Requerente afirmar em sua impugnação que seria necessária a inversão do ônus da prova, tal fato foi devidamente comprovado pelo Requerida após apresentar gravação pelo representante legal da empresa, ou seja,
não basta o Requerente alegar,
deve efetivamente provar os fatos constitutivos de seu direito. Percebe-se que a parte Requerida se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373 , II , do CPC , juntando gravação de áudio que comprova a contratação, com o representante legal da empresa. [...]Por outro lado, em que pese a Requerente pleitear pela produção de prova pericial a custeio da própria Requerida, compreendo que a inversão do ônus da prova não implica necessariamente no custeio da prova pericial pela parte Requerida, uma vez que caberia a este produzir, tendo em vista que seria para interesse próprio. Além disso, no caso em questão, percebe-se a existência de provas suficientes para formação do convencimento, não se vislumbrando a necessidade de dilação probatória mediante prova pericial. Em outro ponto, a Requerente argumenta que a Requerida deveria apresentar prova de que o Sr. Valdir Acco estava autorizado a realizar as transações em questão. Entretanto, apesar da alegação, não foi fornecida evidência mínima para demonstrar que, de fato, as demais alterações contratuais nunca incluíram o nome do Sr. Acco nos registros da Oi. Esta comprovação poderia ser facilmente estabelecida por meio da análise de todas as modificações contratuais, entretanto, apenas foi juntada nos autos a Sexta Alteração. Dessa maneira, verifica-se que a parte Requerida conseguiu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, cuja cobrança apenas foi realizada após autorização da parte Requerente. Por esta razão, não assiste razão a parte Requerente, merecendo a improcedência do pleito. Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial proposto por Só Agricola Peças e Implementos Eireli em desfavor de Oi Telefonia, extinguindo o feito com resolução do mérito. [...]
”.

Contra a sentença supra, insurge-se a empresa contratante, aduzindo que não realizou a contratação dos serviços cobrados pela requerida.

Vejo que as matérias preliminares apresentadas no apelo se confundem com o próprio mérito recursal, de forma que passo a análise conjunta.

Pois bem.

O caso em análise
dispensa maiores delongas
.

Destaco que
a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos dos arts. 2º e 3º, ambos do CDC, aplicando-se, portanto, as regras do referido diploma legal.

Na ocasião, a parte apelante/autora ajuizou a demanda argumentando ter sido ofertado pela ré plano de telefonia que, segundo alega, não gerariam custos adicionais ao consumidor. Contudo, nas faturas dos meses subsequentes foram cobrados valores adicionais e, ao solicitar o cancelamento do plano, houve a cobrança de multa contratual.

Outrossim, em impugnação à contestação o autor rechaçou a autenticidade do áudio juntado pela autora em que houve a confirmação da contratação, e, nesse ponto, merece acolhimento o pleito recursal.

Isso porque, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, diante da controvérsia acerca da autenticidade da gravação, apenas a realização de prova pericial técnica seria apta a solucionar a questão. A análise subjetiva da fonética relacionada à participação do representante legal da empresa apelante na gravação impugnada se mostra insuficiente para tanto, por carecer de qualquer respaldo técnico.

No mais, insta consignar que, no caso de impugnação da autenticidade de gravação, o ônus da prova recai sobre a parte que produziu a gravação, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, cumprindo a requerida arcar com a produção da prova técnica.

A propósito, sobre a temática, cito julgados deste Eg. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Nulidade de Cobranças Abusiva c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – DESCONTO SEGURO – CONTRATAÇÃO FEITA POR TELEFONE –
GRAVAÇÃO APRESENTADA
–
PERÍCIA – NECESSIDADE
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
– RECURSO PROVIDO.
Desencadeada a controvérsia a respeito da autenticidade da gravação
, com o devido respeito,
somente a prova pericial técnica seria capaz de dirimir tal questão
, por se revelar insuficiente para tanto a valoração subjetiva da fonética referente à participação da apelante na gravação contestada, desprovida que é de qualquer caráter técnico. Salienta-se, ainda,
que no caso de impugnação da autenticidade de gravação, o ônus da prova recai sobre a parte que produziu a gravação
, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil. Assim, a empresa de telefonia agiu em conformidade com os ditames da lei ao requerer pela produção técnica.” (N.U 1009104-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023) (g.n).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA –
ÔNUS DA FORNECEDORA EM PROVAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO
– CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – GRAVAÇÃO QUE SE TRADUZ EM PROVA UNILATERAL -
ÁUDIO CONTESTADO PELA PARTE AUTORA
–
NECESSIDADE DE CONFRONTAÇÃO DE VOZ
– PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA PELA RÉ – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÕES ANTERIORES - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição do ônus probatório do art. 373, II, do CPC,
o áudio anexado aos autos pela empresa demandada
,
sem a realização de perícia fonográfica
,
não pode ser considerado prova idônea de contratação
, eis que, além de unilateral,
foi contestado pelo autor em sede de impugnação
. “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” (Súmula nº 385 do STJ).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001690-82.2016.8.11.0079, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020) (g.n).

Destaco, ainda, que a demonstração de utilização do plano não destoa da alegação do autor, que afirma ter tido conhecimento dos valores abusivos e da contratação irregular quando do recebimento das faturas, cujos valores eram diferentes da oferta disponibilizada pela empresa de telefonia.

Desta feita, surgindo controvérsia acerca da validade da gravação como prova da contratação e evidenciando-se a indispensabilidade da perícia fonética para o adequado deslinde da controvérsia, conclui-se que a sua ausência caracteriza cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença.

Ante ao exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR de cerceamento de defesa
, arguida pelo apelante
SÓ AGRÍCOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS EIRELI
, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno do feito e a devida instrução probatória, com a realização da perícia técnica pugnada pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024